Tribunal: TJBA
Processo: 8006417-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006417-72.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE APELADO: HEBERT LUIS ALCANTARA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DO § 1º DO ART. 485 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa pela parte autora. O Apelante alega nulidade da sentença, sustentando que não foi promovida a sua intimação pessoal para suprir a omissão no prazo legal, sendo insuficiente, para tal fim, a intimação apenas de seus patronos. A sentença de primeiro grau não registrou o cumprimento da exigência prevista no § 1º do art. 485 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem que tenha sido promovida a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora nas hipóteses de abandono de causa, como condição para a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo vedada a extinção sem a prévia intimação para suprimento da omissão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para cassar a sentença de extinção e determinar o regular prosseguimento do feito no juízo de origem. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, não sendo suficiente a intimação de seu patrono.” “2. A ausência da intimação pessoal impõe a anulação da sentença extintiva por inobservância do devido processo legal.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos II e III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 0307781-60.2013.8.05.0250, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, j. 03.12.2019; TJBA, Apelação 0151353-60.2009.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 09.07.2020 Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO N° 8006417-72.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, e, como Apelado, HEBERT LUIS ALCANTARA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM01